Tribunal: STF
Processo: RE 408409
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: Correção monetária de contas do FGTS. Ação rescisória:
aplicação da Súmula 343. Recurso extraordinário: descabimento:
incidência das Súmulas 282 e 356.
1. Firme a jurisprudência do
STF no sentido de que o recurso extraordinário interposto em
processo de ação rescisória há de voltar-se contra fundamentação do
acórdão nela proferido e não a da decisão rescindenda. No caso, o
acórdão recorrido decidiu questão prejudicial de inadmissibilidade
da ação rescisória, enquanto o RE fundou-se em violação de
dispositivo constitucional atinente só mérito da decisão
rescindenda.
2. Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
 necessidade de impugnação.